Tribunal: STF
Processo: ARE 1538861
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA - TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – AVENTADA VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA CRFB ART. 144, §8º - AFASTAMENTO – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FLAGRÂNCIA PROLONGADA – ESTADO QUE PERMITE A PRISÃO, CONFORME C. PROC. PENAL, ART. 301 – ABORDAGEM FUNDAMENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS – EXEGESE DO C. PROC. PENAL, ART. 240, §2º - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO DO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – QUANTUM SATIS PALAVRA HARMÔNICA DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO – MEIO IDÔNEO DE PROVA – TIPO PLURINUCLEAR, CUJA CONSUMAÇÃO OCORRE ATRAVÉS DA PRÁTICA DE QUAISQUER DOS NÚCLEOS TÍPICOS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – DELITO FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE NOME FALSO – SÚMULA 522, STJ – ALEGAÇÃO AUTODEFESA INADMITIDA – DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA NATUREZA DA DROGA DESFAVORÁVEIS E NA MULTIREINCIDÊNCIA – DE QUANTUM PENALIDADE MANTIDO – INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – MULTIREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PARCIAL REALIZADA CORRETAMENTE EM SENTENÇA – PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO À AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E DE QUANTUM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE DETENÇAO - C. PENAL, ART. 33, §2º, ‘B’ E SÚMULA 269, STJ - APLICAÇÃO DE DETRAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – LEP, ART. 66, III, ‘C’ – REGIME INICIAL INALTERADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INALTERADAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 24, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, sustenta-se violação ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 995, esta Corte sedimentou o seu entendimento no sentido de que as Guardas Municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública, possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação. Confira-se:



     
 DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    (ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).



    5. Assim sendo, tendo a Guarda Municipal, no caso concreto, realizado a abordagem e busca pessoal, fundada na junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, constatando-se situação de flagrância de tráfico de drogas, tudo conforme demarcado no acórdão recorrido (e-doc. 24, p. 3/4 - o ora recorrido foi visto em local conhecido por ponto de tráfico, tentando repassar a algo, e fugiu ao avistar a guarnição, dispensando o material ilícito), verifico que o julgado se encontra perfeitamente alinhado aos posicionamentos deste Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto ao Tema nº 280/RG (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator